Tribunal: TJBA
Processo: 8070275-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070275-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: EVANDRO PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
TALLYTA ALMEIDA DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência em favor do autor da ação originária, determinando a limitação dos descontos em folha de pagamento em percentual inferior ao originalmente pactuado, sob o fundamento de superendividamento. Sustenta-se no recurso a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, sobretudo a não realização da audiência prevista no procedimento especial da Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; (ii) avaliar se a decisão agravada observou o procedimento especial para repactuação de dívidas por superendividamento estabelecido nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O procedimento especial para repactuação de dívidas, previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, exige, como primeira fase, a designação de audiência conciliatória com todos os credores, para apresentação de plano de pagamento.

A ausência da designação ou realização da audiência de conciliação torna prematura qualquer análise sobre a limitação dos descontos, desvirtuando a finalidade da Lei nº 14.181/2021.

A verificação da efetiva situação de superendividamento demanda dilação probatória, necessária para aferir o comprometimento da renda e a compatibilidade dos descontos com o mínimo existencial.

Nos autos, verifica-se que a renda líquida do agravado, mesmo após os descontos, supera o valor de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 como patamar mínimo existencial, afastando, nesta fase processual, a alegação de miserabilidade.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reforça a necessidade de observância do procedimento legal específico antes da concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento em ações de superendividamento exige a prévia observância do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

A ausência de audiência de conciliação inviabiliza, nesta fase processual, o deferimento da limitação dos descontos, salvo demonstração inequívoca de violação ao mínimo existencial.

A mera alegação de superendividamento não autoriza, por si só, a limitação dos descontos sem dilação probatória que comprove o comprometimento do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI 0003161-76.2024.8.19.0000, Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 14.03.2024; TJ-SP, AI 2261319-14.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 29.10.2024; TJ-RS, AI 5301524-58.2023.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 29.11.2023; TJ-MG, AI 2642274-87.2022.8.13.0000, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 31.01.2023; TJ-MG, AI 1000022-23.025800-01, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070275-80.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
BANCO SAFRA S A
e como agravada
EVANDRO PEREIRA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02